Tribunal: TJDFT
Processo: 0736763-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736763-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravantes: Adriana Stela de Andrade e Silva Adriano Anastacio da Silva Aduzila Rodrigues de Carvalho Advina Ana de Jesus Salgado Afonsina Maria de Jesus Afonso Aparecido Pereira Da Silva Afonso de Ligorio Brandao Afonso Donizeti Tobias Afonso Gomes Afranio de Oliveira Rizzon Agravado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adriana Stela de Andrade e Silva e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0710073-95.2022.8.07.0018. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 40576449), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos dos artigos 183 e 1019, inc. II, ambos do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator